Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706200-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AYDSON OLIVEIRA CRUZ RECORRIDOS: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual civil. Cumprimento de sentença. Executado. Militar reformado. Intimação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos proventos auferidos pelo excutido. Crédito exequendo. Natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (cpc, art. 833, iv). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte dos proventos do executado sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Incidência sobre o auferido, abatidos apenas os descontos compulsórios. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. I. Caso sob exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira o pedido de penhora mensal de parte do que aufere o executado/agravante à guisa de proventos, fixando-a no equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere à guisa de rendimentos líquidos, isto é, da renda bruta auferida abatidos os descontos compulsórios pertinentes ao Imposto de Renda e à previdência oficial, medida a viger até a satisfação integral da dívida. II. Questão em discussão 2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da viabilidade e razoabilidade de penhora de parte do que aufere o agravante à guisa de remuneração mensal, até a liquidação do débito exequendo de sua responsabilidade, no equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos por ele auferidos. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 8. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a constrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, derivando desses parâmetros que, deferida e efetivada penhora de parte do que aufere mediante ponderação do que é passível de ser expropriado sem comprometimento de sua subsistência digna, alcançando a medida, inclusive, verbas de caráter indenizatório, a constrição se reveste de legitimidade. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pugnando para que a constrição de parte dos valores de sua aposentadoria seja tão somente sobre 10% da parcela soldo. Subsidiariamente, requer que o desconto de 10% para pagamento da dívida de que trata a demanda não incida sobre a parcela “auxílio invalidez”, uma vez que possui finalidade inalienável e, pela própria natureza/objetivo, está isenta de penhora. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o banco recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) afere-se do contracheque mais recente apresentado, à míngua de documentos mais recentes, pertinente ao mês de maio do corrente ano, os rendimentos que aufere, em valores brutos, equivalem a R$26.389,60 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), alcançando, após os descontos compulsórios e voluntários, o montante, em valores líquidos, de R$13.383,08 (treze mil trezentos e oitenta e três reais e oito centavos), legitimando que parte do que aufere seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) do que aufere perante o Exército Brasileiro, abatidos apenas os descontos compulsórios, o que abrange todas as parcelas integrantes de sua remuneração, não podendo limitar-se somente ao soldo ou afastar o percebido a título de auxílio invalidez, consoante pretendido pelo agravante, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Ante essas inexoráveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência do executado e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, legitima que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada. Conseguintemente, em se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo recursal não se mostra guarnecido de suporte. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas remuneratórias do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, que, inclusive, é inferior ao correspondente à denominada “margem consignável”, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador, não sobejando possível a redução do percentual individualizado. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, amolda-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República.” (ID 71543822). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030